Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-26.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009987-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), ROGERIO DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 706.173.411-68 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL SERAFIM DE ALMEIDA (VÍTIMA), ALTAIR DOS SANTOS CUNHA - CPF: 024.418.551-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DA SILVA - CPF: 039.522.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI FERREIRA PONTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE
HOMICÍDIO
.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO
DO INQUÉRITO POLICIAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO
PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA
.

2. EXCESSO DE PRAZO PARA CON
CLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
.
PACIENTE
SOLTO
.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS
INVESTIGATIVOS.
ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA
ESTATAL
.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
CONSTRA
NGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA
ESTABELECER PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
POLICIAL
E PARA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS.

1
. O trancamento de
inquérito policial
, em sede de
habeas corpus
,
por ausência de justa causa
é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
. Além disso, a demonstração de ausência de indícios de autoria em relação ao
paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar
o inquérito policial
por essa temática
.

2. O excesso de prazo constatado na marcha
do inquérito policial
para muito além do interregno que se convenc
ionou razoável e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa
do
suspeito

para o atraso no andamento
das

investigações
, evidencia o constrangimento ilegal suportado
pelo
investigado
,
em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, impondo-se a fixação de prazo para conclusão do inquérito policial
;

bem como para que o
Ministério Público ofereça denúncia ou
de
duza pedido de

arquivamento.

3. Ordem concedida em parte para estabelecer prazo para a conclusão do inquérito
policial
e para que o órgão ministerial adote as medidas
que entender
cabíveis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Uile
Felipe Marques Rosa em favor de
Rogério de Arruda Pinheiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente é investigado, nos autos do Inquérito Policial n.
0001048-31.2013.8.11.0042 (IP 1591/2012)
, pela suposta participação na prática do crime de homicídio praticado no dia 12 de dezembro de 2011 contra a vítima
Lourival Serafim de Almeida.

O paciente impetrou habeas corpus perante
o Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá
contra o delegado de polícia
da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa
de Cuiabá
(DHPP)
, visando o trancamento do inquérito policial acima mencionado, tendo
referido processo

que foi autuad
o
sob o
n.
1017109-95.2023.8.11.0042
sido julgad
o
extint
o
, sem resolução de mérito.

Nesta impetração, a defesa sustenta que não há justa causa para o prosseguimento da
s
investigaç
ões
em desfavor do paciente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria ou participação delitiva, destacando que
o início

dos trabalhos i
nvestiga
tivos
ocorreu “
simplesmente pela sua relação de amizade com esses como amigos de infância, vizinhos de bairro e colegas de futebol amador”.

Destaca que, no curso do inquérito
policial
, “
não houve uma única diligência realizada pela autoridade policial para apurar a responsabilidade penal do Paciente ao longo dos anos, apenas sucessivos pedidos de dilação de prazo”,
de modo que é evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão
da
s
investigaç
ões

Registra a que a sentença de primeiro grau é carente de fundamentação
,
haja vista que o juízo
“
utilizou-se de premissas distintas da realidade fática da impetração, fazendo menção a outro caso concreto de habeas corpus impetrado por pessoa jurídica, e, ainda, de decadência do direito de queixa, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de fundamentação idônea
”.

Forte nas razões acima expostas requer
eu
, liminarmente, a concessão de ordem de habeas corpus para sobrestar
o andamento do
inquérito policial até o julgamento deste habeas corpus. E, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para decretar a nulidade da sentença atacada e determinar o trancamento do Inquérito Policial
n.
0001048-31.2013.8.11.0042 (IP 1591/2012).
E, subsidiariamente, “
que seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, nos termos dos artigos 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e 654, §2º do CPP”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
210448197
.

A autoridade acoimada de coatora prestou as informações de praxes por meio do expediente que se vê no ID 211031678.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
213578671
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que
indeferiu a petição inicial do H
abeas
C
orpus n.
1
017109-95.2023.8.11.0042
impetrado contra ato praticado pelo
d
elegado de
p
olícia da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP,
que tinha por objetivo o trancamento do
Inquérito Policial n.
0001048-31.2013.8.11.0042

(IP 1591/2012)
, no qual o paciente figura como suspeito de envolvimento
no
crime de homicídio praticado no dia 12 de dezembro de 2011 contra a vítima
Lourival Serafim de Almeida.

No
tocante a alegação do impetrante de que não haveria justa causa para continuidade das investigações em relação ao paciente, d
eve ser registrado que o
trancamento de inquérito policial
com base nesse argumento
pela via do
habeas corpus

é medida excepcional, somente possível quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade.

Des
se modo
, para
que haja o
trancamento
do
inquérito
com base em tal parâmetro
não
pode haver dúvida a respeito da existência do constrangimento, que deve emergir de forma inequívoca, sem a necessidade de aprofundada dilação probatória, haja vista o caráter sumaríssimo da via estreita do
habeas corpus
.

C
omo
se sabe o
trancamento
do inquérito
revela-se medida excepcional, somente
a
dmissível se constatada, de forma evidente, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento
. Contudo,

no caso sob exame,
é forçoso reconhecer
que
isso não
aconte
ceu
,
porqu
e

a Polícia Judiciária Civil busca elementos de convicção para identificar se o paciente é a pessoa que responde pela alcunha de
“Zó
i
o”

que aparece nos relatórios extraídos dos diálogos
colhidos da quebra de sigilo dos numerais telefônicos

dos indivíduos já denunciados pelo cometimento do
crime de homicídio, cuja pessoa teria, em tese, alguma participação no
injusto penal
,
não havendo que se falar
, em sede de habeas corpus
,
em
ausência de justa causa
em relação ao paciente
sem entrar de maneira aprofundada no incursão da prova até então colhida no inquérito
policial suplementar instaurado, para se concluir
se
o início
da
s
investigaç
ões
ocorreu “
simplesmente pela sua relação de amizade

[do paciente]
com esses como amigos de infância, vizinhos de bairro e colegas de futebol amador”.

Com relação a afirmação do impetrante de que a
sentença de primeiro grau é carente de fundamentação
,
haja vista que o juízo
“
utilizou-se de premissas distintas da realidade fática da impetração, fazendo menção a outro caso concreto de habeas corpus impetrado por pessoa jurídica, e, ainda, de decadência do direito de queixa, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de fundamentação
idônea
”, é imperioso reconhecer que embora a autoridade acoimada de coatora tenha se pronunciado de maneira equivocada, não deve ser pronunciada
a
nulidade da aludida decisão.

Isso porque, a
o contrário do pretendido nesta impetração, a questão deve ser analisada por esta Corte de Justiça
na condição de juízo revisor, pois o
ju
í
z
o
de primeiro grau ao tomar conhecimento dos argumentos deduzidos na
primeira
impetração optou por extinguir
o processo

por
entende
r
, ainda que implicitamente,
que não havia qualquer constrangimento ilegal, caso co
ntrário teria adotado alguma pro
vidência de ofício, o que não ocorreu,
razão pela qual passou a
ser autoridade coatora.

Por outro viés,
n
o que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o término do inquérito policial, embora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art. 10 do CPP) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado,
tal circunstância, c
ontudo,
não
autoriza afirmar
que a
s
investigaç
ões
possa
m
se prolongar por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque,
na espécie,

embora o paciente não tenha sido formalmente indiciado,
ele
foi intimado para ser interrogado na
D
elegacia de
P
olícia na condição de suspeito/investigado, o que lhe coloca em condição de constrangimento.
Logo, a
duração da
s
investigaç
ões
, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve-se pautar pelo princípio da razoabilidade.

A propósito,
acerca do tema,
o
Superior Tribunal
Justiça
firmou o entendimento
segundo o qual

“não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados”
(R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
58.138/PE,
relatado pelo
Ministro
Gurgel
de Faria, Quinta Turma, j
ulgado em 15
.
12
.
2015
e publicado no

DJe

de
04
.
02
.
2016).

Nesse contexto,
é imperativo registrar que,
conquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os
limites
do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

N
o caso sob apreciação
,
o
inquérito policial foi instaurado em
11
de
outubro
de 201
2, ou seja
, há mais de
11
(
onze
)
anos
com a finalidade de apurar
a participação do paciente no crime de homicídio perpetrado
contra
Lourival Serafim de Almeida. A propósito, acerca dos fatos, os
coinvestigados
Altair dos Santos Cunha e Claudinei Ferreira Pontes foram denunciados em 13 de fevereiro de 2012 (
ID 209932679, p. 14/16)
.

Além disso, d
epreende-se do despacho da
d
elegada de
p
olícia Luciani Barros Pereira de Lima, que se vê no ID
209932679
, p. 235, prolatado em 6 de maio de 2019,
que a
referida autoridade policial
em relação à
inércia da
s
investigaç
ões
,
assim se manifestou
: “
[...] me abstenho de entrar em discussão sobre os motivos da não progressão das investigações até então, cabe a esta autoridade policial subscritora a observância das normas regulamentadoras que disciplinam a circunscrição e atribuição de cada unidade policial para instaurar e conduzir procedimentos investigativos, principalmente no que tange as delegacias especializadas [...].”

Ademais, conforme

consta do
Inquérito Policial n. 0001048-31.2013.8.11.0042
(IP 1591/2012)
, o
d
elegado de
p
olícia Marcel Gomes de Oliveira, ao despachar
aquele caderno informativo
em 20 de agosto de 2019
[ID
209932679
, p. 237/238]
, afirmou que “
NENHUMA diligência foi realizada ao longo dos últimos sete anos no intuito de dar cumprimento à Portaria inaugural, sequer foi juntado o laudo pericial de necropsia, que, diga-se de passagem, encontra-se há anos disponível para impressão e juntada aos autos
”, demonstrando
, destarte
,
a completa inércia estatal
, eis que
,

durante longo lapso temporal, nenhuma diligência
foi
realizada nos primeiros sete anos
, sendo imperativo ressaltar que aparentemente não há complexidade nos fatos investigados que justifique a morosidade
acumulada
de mais de uma década
para o encerramento da fase investigativa
.

Acerca do elastério,
veja-se
a cronologia apresentada pelo impetrante:

Rogério de Arruda Pinheiro somente foi ouvido na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à
Pessoa
d
e

Cuiabá
no dia 5 de outubro de 2023, cumprindo asseverar que no Relatório n.
2023.7.106113
da lavra do
d
elegado de
p
olícia
Bruno Sergio Magalhaes Abreu
, datado de 27 de outubro de 2023, faz as seguintes considerações: “[...]
Isso posto, considerando a ausência de identificação e qualificação dos suspeitos, a Polícia Judiciária Civil sugere o arquivamento dos autos, no entanto, caso não seja esse o entendimento do Ilustre Parquet, aguarda o retorno do presente inquérito policial para novas diligências
.
”

Por
sua vez
, a
p
romotora de
j
ustiça Mar
celle Rodrigues da Costa entendeu
, em 18 de dezembro de 2023,
pela necessidade de se tentar ouvir as “
testemunhas Luciana Maria da Silva, Sérgio Rezende Ferreira, Claudinei Ferreira Pontes e Jair da Silva
”
, razão pela qual devolveu o inquérito
policial
à autoridade policial para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
fizesse
as referidas oitivas e outras diligências que entendesse cabível para a elucidação do
s
fato
s
investigado
s
,
sobrelevando asserir
que o aludido prazo já se exauriu sem a notícia
do
cumprimento das
diligências requestadas
, conforme pode ser constatado
no

I
nquérito
P
o
licial n.
0001048-31.2013.8.11.0042
no
PJe
de primeiro grau.

Desse modo
, em que pese as particularidades do caso em questão, resta evidenciado
o
excesso de prazo
na tramitação do inquérito policial
no qual o
paciente
figura como suspeito
, isso significando dizer que
ele
não pode continuar
sendo investigado
em razão da morosa prestação dos serviços
dos órgãos estatais
, mormente porque

não contribuiu para
tal
estado de coisas
.

Em relação ao assunto,
é
remansoso
o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual
“
A
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

E
,
sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
obstaculizadora
da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO, BEM COMO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DECORRENTE DE FALTA DE PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PROVA PERICIAL JUNTADA AOS AUTOS. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA FIXAR O PRAZO DE 30 DIAS PARA QUE O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, OFEREÇA A DENÚNCIA OU PROMOVA O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravante busca o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, bem como por falta justa causa, decorrente da ausência de perícia
grafoscópica
, imprescindível, segundo a defesa, à configuração dos delitos em questão - estelionato e falsidade ideológica (
arts
. 171 e 299 do Código Penal).

Segundo as informações prestadas pelo Juízo da 17ª Vara Criminal de Recife-PE, o inquérito policial foi remitido ao Núcleo de Acordo de Não-Persecução Penal (NANPP), após a juntada da perícia
grafoscópica
realizada pelo Instituto de Criminalística.

Diante desse novo cenário fático-processual, consubstanciado na juntada da perícia técnica e na conclusão do inquérito policial, com a remessa ao Ministério Público, fica prejudicada a pretensão de trancamento do inquérito.

2.
Considerando, porém, o tempo transcorrido e a notícia de que ainda não houve manifestação do Ministério Público, mostra-se necessária a delimitação de prazo para a atuação do parquet, tendo em vista o princípio da razoabilidade na duração do processo
.

3. Agravo regimental parcialmente provido, fixando o prazo de 30 dias para que o membro do Ministério Público apresente o acordo de não persecução penal, ofereça a denúncia ou promova o arquivamento do inquérito policial.

(STJ -
AgRg
no RHC n. 145.515/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022).
Destacamos

Esta Corte de Justiça, analisando casos análogos, assim se pronunciou:

“
HABE
AS
CORPUS - ESTELIONATO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA -
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL/OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ILÍCITO E PRESCRIÇÃO VIRTUAL - PEDIDO DE
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INQUÉRITO POLICIAL INSTAURANDO HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS - DOIS INDICIADOS - DOIS CRIMES - UMA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - INSEGURANÇA JURÍDICA
-
DEFICIÊNCIA ESTATAL
- JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO - PERTINÊNCIA - ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA [PROVAS DE AUTORIA E PRESCRIÇÃO VIRTUAL] - MATÉRIAS PREJUDICADAS - REGISTRO DE INADMISSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

A prorrogação das investigações criminais pressupõe justificativa ou motivação da autoridade policial e/ou do órgão do Ministério Público, em observância ao princípio da razoabilidade, visto que “não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna
”, consoante posição doutrinária e jurisprudencial (ZDANSKI, Claudinei. O princípio da razoável duração do processo e seus reflexos no inquérito policial. Disponível em: www.jus.com.br; STJ, RHC nº 82.559/RJ).

O relator deve arquivar o procedimento investigativo, “nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito”, de modo a obstar a “declinação da competência em uma investigação fadada ao insucesso”, sob pena de “protelar o inevitável, violando o direito à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana” (STF, INQ 4.660).

“A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade.4. No caso, o inquérito se iniciou [...] há mais de 7 anos, [...] não se tendo nenhum indicativo de conclusão, numa demonstração visível e qualificada da ineficiência estatal. Nessa linha de entendimento vem se sedimentando a jurisprudência desta Corte, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo financeiro e econômico.” (STJ, HC nº 624.619/CE)

“
O investigado não pode permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 10 (dez) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal
. Recurso provido para determinar o trancamento do inquérito policial.” (TJMT, HC NU 1019245-65.2021.8.11.0000)

Embora “a prescrição possa ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, e até mesmo de
oficio
(art. 61 - CPP), é indispensável que os fatos que lhe dão arrimo estejam definidos de forma induvidosa, o que não ocorre no caso, sem falar que, cuidando-se de inquérito, não se tem certeza sequer das futuras (e eventuais) imputações” (STJ, HC nº 624.619/CE).

“Na esteira da Súmula 438 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a incidência da denominada prescrição em perspectiva ou virtual, pois, além de não prevista em nosso ordenamento jurídico, sua aplicação ofende fundamentalmente os princípios constitucionais da presunção de não-culpabilidade e da dignidade da pessoa humana, além do sagrado direito de acesso à jurisdição.” (RSE nº 67845/2013).
(TJMT, N.U 1008551-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022)
Destacamos

HABE
AS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO – CRIMES AMBIENTAIS –
INQUÉRITO POLICIAL – TRANCAMENTO – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA CONTINUIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Constatado o prolongamento excessivo e injustificado do prazo para a conclusão do inquérito policial, à míngua de justa causa para a continuidade das apurações, impõe-se o trancamento do procedimento investigatório
.
(TJMT, N.U 1021324-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Destacamos

HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÂNSITO – PLEITO DE
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES – FLAGRANTE ILEGALIDADE – CINCO ANOS DE INVESTIGAÇÕES SEM ELUCIDAÇÃO DE FATOS NÃO COMPLEXOS – PRECEDENTES DO STJ
– ORDEM CONCEDIDA.

O paciente está sendo investigado desde o ano de 2016, sem que se tenha havido a juntada dos laudos médicos e demais provas que fossem aptas a propositura da ação. Resta evidente a ilegalidade diante do excesso de prazo para apuração do delito, pois uma pessoa não pode ser investigada ad eterno e ficar com a pecha de indiciado durante anos, sem ao menos haver na seara administrativa elementos de informação acerca da materialidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente
.
(TJMT, N.U 1012748-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021)
Destacamos

Todavia, embora
o
I
nquérito
P
olicial
n. 000
1048
.31.2013
.8.11.
0
0
42

(IP 1591/2012)
,
esteja morosa e lentamente tramitando há mais de 11 (onze) anos,
considerando que
Rogério de Arruda Pinheiro
foi
intimado e finalmente ouvido na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá
somente
dia 5 de outubro de 2023, a ordem deve ser concedia em parte para impor um prazo para
a

finalização
do
inquérito, a partir do qual a
s
investigaç
ões
deve
m
ser trancada
s
por evidente constrangimento ilegal.

Posto isso, em diss
o
nância
d
o parecer ministerial, julgo
parcialmente
procedente
s

os pedidos formulados em favor de
Rogério de Arruda Pinheiro
; por consequência
concedo parcialmente
a

ordem de
habeas
corpus

fixar
o prazo
impreterível
de
30 (trinta) dias
para a conclusão do inquérito policial, bem como para que
o
Ministério Público ofereça denúncia ou
deduza

pedido de

arquivamento.

Determino, por derradeiro, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora e para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá (DHPP) com remessa de cópia do acórdão deste julgamento, a fim de que sejam todas as medidas necessárias para o seu cumprimento
, indepen
den
temente de sua publicação
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024